Tribunal: CARF
Processo: 13888.724015/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.724015/2011-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.124 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
GERALDA CANDIDA PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a omissão de rendimentos de R$ 56.476,11.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724015/2011-31
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724015/2011-31

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 24/28), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A Impugnação (e-fls. 02/03) foi julgada Improcedente pela 22a Turma da
DRJ/SPO em decisão assim ementada (e-fls. 34/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A comprovação de rendimentos auferidos e não
declarados informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte caracteriza omissão de rendimentos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 23/09/2014 (e-fls. 42), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 23/10/2014 (e-fls. 44/49) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Expõe que tanto a Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro quanto a Caixa
Econômica Federal informaram em DIRF os rendimentos tributáveis pagos no acordo judicial,
gerando tributação em duplicidade.
- Afirma que os rendimentos de R$ 67.047,18 com IRRF correspondente de R$
18.294,77 recebidos da Caixa Econômica Federal estão corretos, conforme Certidão emitida pela
Vara do Trabalho de Rio Claro/SP.
- Requer a dedução da importância de R$ 22.344,81 paga a titulo de honorários
advocatícios.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
No que concerne à omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal - CEF, extrai-se do Recurso Voluntário que a contribuinte concorda expressamente com
o montante de R$ 67.047,18 e com IRRF correspondente de R$ 18.294,77 indicados na Certidão
emitida pela Vara do Trabalho de Rio Claro/SP (e-fls. 09).
Não obstante, requer a dedução da importância de R$ 22.344,81 paga a titulo de
honorários advocatícios, conforme recibo juntado aos autos (e-fls. 50).
Impõe-se observar, contudo, que o assunto não foi sequer mencionado na
Impugnação e que o recibo relativo a esses honorários só foi apresentado nesta fase processual,
operando-se a preclusão da matéria.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário
para incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724015/2011-31

Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não ocorreu no presente caso.
A interessada alega, ainda, que os rendimentos recebidos da Fundação Municipal
de Saúde de Rio Claro através de acordo judicial foram informados em DIRF pela própria fonte
pagadora e também pela CEF, responsável pela distribuição das verbas, gerando tributação em
duplicidade.
Depreende-se dos documentos juntados à defesa que há, de fato, um equívoco no
valor apurado no lançamento.
A contribuinte informou dois rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual (e-
fls. 25). O valor de R$ 32.682,57 declarado para a Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
está em consonância com o comprovante de rendimentos do trabalho assalariado fornecido pelo
estabelecimento (e-fls. 19), não havendo discussão sobre o assunto. Já o valor de R$ 56.476,11
declarado para a Vara do Trabalho de Rio Claro corresponde exatamente ao montante indicado
na Guia de Retirada Judicial no 401/2009 extraída da Ação contra a Fundação Municipal de
Saúde de Rio Claro (e-fls. 15), tratando-se, contudo, do total líquido devido ao reclamante e não
da base de cálculo para a apuração do imposto de renda.
Vale lembrar que o contribuinte deve oferecer à tributação o valor bruto recebido
na ação judicial, podendo ser compensado o imposto de renda efetivamente retido pela fonte
pagadora, nos termos do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos.
No presente caso, o valor tributável recebido na demanda é de R$ 67.047,18,
conforme indicado na Certidão emitida pela Vara do Trabalho de Rio Claro/SP (e-fls. 09) e
reconhecido pela recorrente. Assim, tendo em vista que a contribuinte já informou R$ 56.476,11
em sua Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 25), mantém-se apenas a omissão de rendimentos
correspondente à diferença não tributada de R$ 10.571,07.
Relativamente à compensação indevida de IRRF, não há reparos a serem feitos.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora acatou o montante de
R$ 921,83 declarado pela contribuinte para a Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro e
glosou a diferença de R$ 17.889,15 informada para a Vara do Trabalho de Rio Claro com o
CNPJ da Fundação (e-fls. 06, 25). No entanto, observa-se que o IRRF sobre o montante
recebido na demanda, no valor atualizado de R$ 18.294,77, foi devidamente considerado na
apuração da omissão de rendimentos (e-fls. 05), não havendo prejuízo para a interessada.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a
omissão de rendimentos de R$ 56.476,11.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724015/2011-31

Fl. 65
DF CARF MF
Original